Tribunal: TJMT
Processo: 1019723-02.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019723-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DANIEL HUDSON MORAES PARRAGA - CPF: 037.138.021-90 (RECORRENTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DÉBITO LEGÍTIMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A demanda versa sobre inscrição de débito nos cadastros de inadimplentes com alegada inexistência da dívida porquanto o demandante não teria contraído qualquer dívida com a parte recorrida.

O Juízo
a quo
reconheceu a legalidade do débito baseando-se no acervo documental carreado aos autos por ocasião da apresentação da contestação e julgou improcedente o pedido inicial.

Não assiste razão à parte recorrente.

No caso em exame vislumbra-se que a parte recorrida, a quem competia o ônus de comprovar a legalidade do débito levado à inscrição, acabou por fazer a juntada de documentação capaz de afastar a pretensão autoral.

Infere-se do acervo probatório que aportou aos autos instruindo a defesa o instrumento do contrato, com assinatura digital, que origina o débito levado à inscrição (Id. nº 184070496 e 184070497).

Importa considerar que conquanto não tenha aportado aos autos documento com a aposição da assinatura lançada de próprio punho, o documento virtual sobre o qual consta a assinatura digital lhe substitui, ostentando a mesma natureza jurídica do contrato assinado de próprio punho.

Referida conclusão advém do fato de que o próprio instrumento do contrato anota referida possibilidade, tal o que consta do item 8.11 (id 184070497):

“O EMITENTE reconhece como válida, eficaz e vinculante a presente CÉDULA, emitida em suporte eletrônico, sendo assinada mediante aceite eletrônico, conforme atividades registradas na plataforma digital do Mercado Pago, com anuência da CREDORA, declarando ainda que reconhece a presente forma de contratação como válida e plenamente eficaz, conforme autorizado pelo § 2º do art. 10 e seus parágrafos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.”

Deflui, pois, que o instrumento contratual previa a possibilidade de sua efetivação pela via virtual.

E nesse ponto a jurisprudência é pacífica de que havendo tal registro no instrumento do contrato, o seu aceite digital supre a aposição de assinatura de próprio punho, valendo o referido aceite digital como assinatura do instrumento contratual.

Vale transcrever:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DIGITAL COM CERTIFICADO DIGITAL EXPEDIDO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA ICP-BRASIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ACEITE DIGITAL. ASSINATURA DIGITAL NÃO CERTIFICADA. VALIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. Embora o "aceite digital" aposto no instrumento contratual firmado entre as partes não corresponda propriamente à assinatura digital pela ICP - Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira), não é, apenas por isso, desprovido de credibilidade. 2. A regulamentação normativa das chaves públicas, segundo artigo 10, § 2º, da MP nº2.200-2/2001, não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
3. Possível ao réu, se o caso, alegar oportunamente a inautenticidade da assinatura eletrônica do contrato, conforme artigo 373, II, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1740082, 07151849620228070006, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO,

4ª Turma Cível,
data de julgamento: 3/8/2023
, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, REJEIÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO. TESE DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO INSS. QUESTIONAMENTO APENAS EM RELAÇÃO AO REFINANCIAMENTO DO PRIMEIRO EMPRÉSTIMO. CONTRATO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PROVA PERICIAL DIGITAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL NA SENTENÇA. 1. A parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida. Não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. O recurso centra-se na tese de nulidade do julgado por suposto cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a análise do pedido de prova pericial técnica digital que, no entender do recorrente, seria necessária para demonstrar a suposta fraude contratual. 3. Em relação aos argumentos apresentados no recurso quanto ao número hash, constata-se tratar de inovação em sede recursal, pois sequer ventilados na inicial ou mesmo na réplica. Logo, repele-se a sua análise aprofundada, à luz do artigo 1013, §1º, do CPC.
4. Com a tendência de migração dos atos para o campo digital, houve a ampliação da aceitação da assinatura eletrônica. Tem-se admitido, mediante cadastro prévio, que seja aposto o aceite de forma eletrônica ou digital.
5. A Lei nº 10.931/04, em seu artigo 29, § 5º, permite a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário.
6. A própria Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2º, admite que serão válidos outros meios de "comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento."
7. No caso concreto - Cédula de Crédito Bancário -, verifica-se constar a assinatura eletrônica do devedor, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail, IP e localização). 8. Há nos autos outros elementos que evidenciam que as partes já firmaram contrato de empréstimo consignado, sendo que o procedimento igualmente fora observado no posterior ajuste de refinanciamento, ainda que por assinatura eletrônica, sendo que o depósito fora creditado em conta vinculada à titularidade do beneficiário. 9. À míngua de outros elementos que pudessem afastar a legalidade da transação questionada, descabível falar-se em nulidade por cerceamento de defesa, se os pedidos de produção de provas indeferidos visavam comprovar fato que já estava perfeitamente delineado pela prova documental produzida pelas partes, se mostrando despicienda a análise por meio de laudo pericial. 10. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Apelação não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1736449, 07081860320228070010, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA,

6ª Turma Cível,
data de julgamento: 26/7/2023
, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Assim é que se verifica do instrumento do contrato que há previsão para admitir como válido o aceite digital, estando a Cédula de Crédito Bancário instruída com o Aceite Digital, cópia do documento pessoal da recorrente e
self
(id nº 184070497 e 184070498).

Decorre, pois, da prova dos autos que a parte recorrida se desincumbiu do ônus probatório que lhe era dirigido, eis que trouxe aos autos documentação suficiente a apontar não só a existência da relação jurídica, como também do débito contestado pela parte recorrente. Inclusive há extrato com pagamentos realizados.

Importa, pois verificar que comprovada a relação jurídica competia à parte recorrente a comprovação do adimplemento do débito, o que, todavia, não fez.

Destarte, diante do referido acervo probatório não se pode admitir resultado diverso daquele ao qual restou consignado no ato sentencial.

Isto é, de que a relação jurídica restou comprovada e de igual modo o débito dela originado.

Frente a tal quadro de provas não se alcança fundamento capaz de conduzir à pretendida reforma do que restou julgado pelo Juízo Singular.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º do CPC.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023